Tribunal: TJPA
Processo: 0043984-43.2015.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043984-43.2015.8.14.0034
APELANTE: ELZEMIR CECIM ABRAAO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ELZEMIR CECIM ABRAAO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45%
. AÇÃO PROMOVIDA PELO SISPEMB. SERVIDOR LOTADO NO INTERIOR. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. RECURSOS CONHECIDOS. DO EXEQUENTE IMPROVIDO. DO ESTADO DO PARÁ PROVIDO.

1.

Quanto ao Recurso de Elzemir Cecim Abraão, verifica-se que não merece acolhida em razão de sua ilegitimidade para promover a execução, visto que o SISPEMB defende apenas os interesses dos servidores do Estado do Pará lotados no Município de Belém.

2.

Desse modo, considerando que o autor/apelante é servidor público estadual com lotação no interior do Estado, não tem legitimidade para propor ajuizar a execução.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

4.

Em relação ao recurso interposto pelo Estado do Pará, verifico que a decisão vergastada deve ser reformada para, nos termos do artigo 85, §§2º e 8º, do CPC, arbitrar os honorários advocatícios em R$500,00, visto que o valor dado à causa é muito baixo.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO de Elzemir Cecim Abrão e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e CONHECER DO RECURSO do Estado do Pará e DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Tratam-se de dois recursos de Apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, que, ao julga procedente a impugnação à execução por ilegitimidade ativa do exequente, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O Recorrente/Exequente afirma ter legitimidade para execução, visto que, em seu entendimento, a decisão alcançou toda a categoria profissional envolvida.

Afirma que o processo que ensejou a presente execução ainda pende de julgamento definitivo por Tribunal Superior, por tal razão não se poderia falar em perda de exigibilidade.

Diz que devem ser adotadas medidas para salvaguardar seu direito adquirido e que, se há revisão geral de vencimentos, não é admissível a ocorrência de reajustes diferenciados.

Destarte, pleiteia a reforma da sentença para que a execução seja julgada procedente.

Por outro lado, o Estado do Pará alega, em síntese, que o percentual fixado de honorários sucumbenciais é ínfimo.

Foram ofertadas contrarrazões (Id
.
2775269
e Id.
2775270
).

O Ministério Público afirmou ser desnecessária a sua intervenção (Id.
2794780
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Timboteua, que, ao julgar a impugnação à execução, reconheceu a ilegitimidade do exequente e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Conheço dos recursos, por atenderem os requisitos processuais.

Considerando as informações constantes nos autos, verifico que o Sr. Elzemir, servidor público estadual lotado em município do interior do Estado do Pará, ingressou com ação de execução, com base na decisão proferida nos autos do Processo n.º 0008829-05.1999.8.14.0301, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém – SISPEMB, que teria reconhecido o direito da extensão salarial dos servidores no percentual de 22,45%.

Quanto à apelação apresentada pelo Sr. Elzemir, avalio que nos termos do
art. 8º, III, da Constituição Federal/1988
[1]
, o sindicato tem legitimidade para defender em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, caracterizando a substituição processual.

Contudo, na hipótese em apreço o que se discute é a possibilidade do autor ajuizar a ação executória, pois além de ser lotado no interior do Estado do Pará, não há provas de que tenha contribuído para o SISPEMB.

Destarte, considerando tais circunstâncias, concluo pela ilegitimidade do autor para executar o valor julgado procedente na ação promovida pelo aludido Sindicato.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência do Egrégio TJPA. Veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE. ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE DE PARTE, POR NÃO ESTAR SOB A TUTELA DO SISPEMB, QUE TEM SUA BASE TERRITORIAL EM BELÉM. SERVIDORA LOTADA NO INTERIOR DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS, 330, II E 485, IV, TODOS DO CPC/2015. PARTE AUTORA NÃO REPRESENTADA PELO SINDICATO DA CATEGORIA QUE É O AUTOR DA AÇÃO EM QUE FOI PROFERIDA A SENTENÇA UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES DESTE TJ/PA. FEITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PLEITO DE AUMENTO/EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, ALEGANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 37, XIII, CF/88. PARA A MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO, VERIFICA-SE A NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, X, DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR O VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, INVOCANDO O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 339 E SUMÚLA VINCULANTE N° 37 AMBAS DO STF. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CONHECIDA. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. À UNANIMIDADE.

1 – No caso, o SISPEMB existe para defender os interesses dos servidores do Estado do Pará, desde que lotados na sua base, ou seja, no Município de Belém. Assim, estando a autora/apelante fora dos limites de atuação do referido sindicato, por se tratar de servidora pública estadual lotada no interior do Estado, não se encontra sob a proteção do referido sindicato, não tendo, assim, legitimidade para propor ação ordinária com lastro na sentença prolatada nos autos da ação Ordinária (proc. nº 008829-05.1999.814.0301), pois não está sob sua tutela.

2 – Precedentes deste E. TJ/PA.

3- REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDA. Preliminar de Ofício. Ilegitimidade de Parte acolhida. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. À UNANIMIDADE.

TJPA. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001902-06.2012.8.14.0065. RELATOR(A): Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

Data de Julgamento: 16/12/2019

Data de Publicação: 18/12/2019

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45% REFERENTE A DIFERENÇAS SALARIAIS RECONHECIDAS EM AÇÃO COLETIVA. ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE/EMBARGADA. SERVIDORA LOTADA EM MUNICIPIO DO INTERIOR DO ESTADO. NÃO ABRANGIDA PELA JURISDIÇÃO DO SINDICATO.

1- A embargada/apelante é ilegítima para propor a execução da sentença proferida nos autos da ação ordinária (proc. nº 0008829.05.1999.814.0301) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais no Município de Belém- SISPEMB eis que não está sob sua tutela;

2- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(2019.01475690-20, 203.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-08, Publicado em 2019-05-03)

Desse modo, julgo desprovido o recurso de apelação, haja vista restar configurada a ilegitimidade do recorrente.

No tocante ao recurso de apelação apresentado pelo Estado do Pará, averiguo que, de fato, o valor dado à causa na petição inicial foi de R$788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) e o percentual de honorários sucumbenciais foi de 10%.

Destarte, o valor de honorários revela-se incompatível com o regramento contido no artigo 85, do CPC/2015, visto que o valor da causa é baixo.

Em atenção ao que disciplina o artigo 85, §8º do diploma processual
[2]
,
os honorários advocatícios devem ser fixados levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. I. Nas hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa muito baixo, os honorários devem ser arbitrados à luz do disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07170535120188070001 DF 0717053-51.2018.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO - QUANTUM IRRISÓRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

(TJ-MG - AC: 10105100009155001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019)

Desse modo, a sentença deve ser reformada para fixar os honorários sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais),

Ante o exposto
,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, sendo que NEGO PROVIMENTO ao recurso do Sr. Elzemir Cecim Abraão e DOU PROVIMENTO ao Recurso do Estado do Pará,
reformando a sentença para condenar o exequente ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, sendo que fica
suspensa a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/2015
[3]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

(...)

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

[2]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[3]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3º § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 06/05/2021